Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730091-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 10 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA. APURAÇÃO COM BASE NO VALOR MÍNIMO, MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - As normas que regulam a forma de concessão e distribuição de água e esgoto determinam que o consumo deve ser medido através de hidrômetro, sendo que a apuração deve ser feita em intervalos de tempo regulares através da diferença entre uma leitura e outra. Ademais, a legislação especial também fixou tarifa mínima mensal, no valor de 10m3 por unidade de consumo, de forma a garantir e manter a prestação do serviço público. 2 - No caso em análise, a dúvida que reside é saber se seria possível impor tarifa mínima a todas as 144 unidades residenciais integrantes do condomínio, que conta com apenas um único hidrômetro, todas as vezes que o consumo efetivo apurado pelo marcador for inferior a 1440m3, correspondente a 10m3 de água por casa. 3 - A questão foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça, culminando na fixação do Tema repetitivo no 414, donde se definiu que: “Não é licita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condóminos em que o consumo total de água é medido por um único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. 4 – No julgamento do recurso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça explicou que “se a relação jurídica se estabelece tão somente com o condomínio-usuário do serviço público de fornecimento de água, o cálculo da tarifa, com desprezo do volume de água efetivamente registrado, implica a cobrança em valor superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, configurando enriquecimento indevido por parte da concessionária”. 5 - Portanto, infere-se que, no caso do condomínio-apelado, que conta com apenas 1 hidrômetro, não seria possível a cobrança da tarifa mínima, multiplicada por todas as 144 casas, porque não há correspondência econômica que justifique esse acréscimo, já que a tarifa mínima é paga pela obrigatoriedade de disponibilização do serviço. 6 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, em razão da ausência de pronunciamento específico do tribunal sobre a impugnação aos cálculos; c) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007; 6o, §1o, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006, Resolução 14 da ADASA, defendendo, em síntese, a legitimidade da cobrança pelo valor mínimo (10m3 – dez metros cúbicos). Afirma que a cobrança dos valores até então efetuada pela multiplicidade das unidades de consumo no imóvel existentes, além de ter respaldo legal, teria por objetivo subsidiar a infraestrutura disponibilizada pela recorrente, conferindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato havido entre as partes. Acrescenta que em cada Estado da Federação aplica-se uma legislação local e o precedente do STJ não é do Distrito Federal, razão pela qual a situação seria diferente (distinguinshing). Defende que o raciocínio subjacente ao precedente está desatualizado ou mostra-se inconsistente com os valores atualmente compartilhados na sociedade (overruling), mostrando-se legítima a tarifa mínima por unidade de consumo, para a viabilidade econômica do sistema. Assevera que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão poderia ser afastada a cobrança do consumo mínimo por unidade de consumo. Aduz não ser possível o poder judiciário estabelecer política tarifária; c) artigo 42 do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistir indébito para ser repetido, mesmo que na forma simples, uma vez que os valores impugnados foram corretamente faturados em conformidade com a legislação de regência, não houve nenhum erro ou dolo, mas apenas uma cobrança que atende aos comandos legais; d) artigo 85, §8o, do CPC, asseverando que o arbitramento de honorários por apreciação equitativa visa evitar a fixação de honorários irrisórios, todavia, da mesma forma, permite que esses sejam reduzidos quando o valor da causa acarretar excesso de verba honorária. Pleiteia a redução dos honorários advocatícios exorbitantes. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e TJSP. Suscita, ainda, ofensa ao artigo 940 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007; 6o, §1o, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006, Resolução 14 da ADASA, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do 1166561/RJ (tema 414), concluiu que “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 42 e 371, ambos do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, veja-se, ainda, o AgRg no REsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 85, §8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “ não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios” (AgInt no AREsp 1673080/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/02/2021), o que não é o caso dos autos, e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Por fim, o apelo merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 940 do CC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023